Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-81.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-81.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MILITAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS FERNANDES

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU A TAXA DE JUROS CONTRATADA E A TAXA QUE ENTENDE SER ADEQUADA. REVISÃO DE JUROS PELO JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000489-81.2024.8.05.0150, em que é apelante
ANTÔNIA MILITÃO DE OLIVEIRA e apelado o BANCO AGIPLAN S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator